Tribunal: TJMT
Processo: 0017971-59.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017971-59.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DA COSTA LEITE MOREIRA - CPF: 044.672.261-84 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO - CPF: 030.402.951-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA MODA VERÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
. IMPROCEDÊNCIA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SUBSIDIAR A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Permanece hígida a pena basilar no patamar mínimo, estabelecida na sentença condenatória, se os fundamentos lançados pelo Ministério Público para ensejar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal relacionadas à culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, revelam-se inidôneos.

1.1 Consequentemente, incabível se falar na modificação do regime inicial de pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que condenou
Diogo da Costa Leite Moreira
, como incurso nas sanções do
art. 155, §1o e §4o, incisos I, II e IV
(Furto Qualificado pela destruição, mediante escalada e concurso de agentes),
c/c art. 61, inciso I
(reincidência), todos do
CP
à pena corporal de
2 anos
e
4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto.
(Id. 165900868-)

Em suas
razões
recursais requer a
exasperação da pena basilar
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, referentes à
culpabilidade,

conduta social
,
personalidade
e
motivos
devem militar em desfavor do apelado e, via de consequência, que seja alterado o
regime inicial de cumprimento da pena para o fechado
. (Id. 165900868 - Pág. 18/34)

As
contrarrazões,
são pelo
desprovimento
dos recursos. (Id. 150742000 e 154742003).

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina também pelo
desprovimento
dos recursos,
oferecendo a seguinte síntese ministerial
(Id. 170195680):

“Apelação criminal
– Furto majorado e qualificado – Almeja-se a exasperação da pena basilar, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos devem militar em desfavor do apelado e, via de consequência, seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado
– Inadmissibilidade
– Não há reparos a serem feitos na pena-base fixada ao acusado, vez que estipulada em atenção a todos os ditames legais, além de guardar estrita proporcionalidade com a gravidade do crime praticado –
Pelo desprovimento do apelo”
(grifei o original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Diogo da Costa Leite Moreira
, foi condenado pela autoria do crime de Furto Qualificado, porque no dia 5.2.2018, em companhia com o corréu
Francismar de Aquino Afonso,
mediante escalada até a parte superior, e destruição de telhado, subtraíram relógios, óculos e perfumes importados, avaliados no valor de R$47.127,53, pertencentes a empresa vítima Loja Moda Verão, da cidade de Cuiabá-MT.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público, pleiteia a exasperação da pena basilar, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, referentes a
culpabilidade

(em razão do
modus operandi
empregado no delito);
conduta social
e
personalidade

(uma vez que ele faz do crime seu meio de vida) e
motivos do crime
(desejo de lucros fácil) devem figurar desfavorável ao apelante, e via de consequência
a alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Pois bem.

Extrai-se da r. sentença combatida que o magistrado singular, ao fixar a pena-base do réu em seu mínimo legal, pontuou que:

“Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (Juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a reprovabilidade da Acusada se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos Antecedentes:
o Acusado possui vasta folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas, já tendo
duas
condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia, como já esclarecido no item III, acima.

Contudo, a fim de se evitar a ocorrência de
bis in idem
, levarei em consideração, nesta etapa como maus antecedentes a condenação mais antigas, deixando a mais recente para ser apreciada na etapa seguinte.

(...)

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, dentre outros, não s confundido com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes social do condenado (HC: 107795/RS).
Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita a sua valoração;

Personalidade da Agente:
Não há dados sobre a personalidade da agente, aptos a considerar essas circunstâncias negativamente.

Dos motivos do crime:
Os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição da penalidade.

Das circunstâncias do crime
: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de furto, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime
: as consequências foram danosas, já que os objetos furtados não foram restituídos à empresa- vítima.

(
...)

Apesar de reconhecera presença de três qualificadoras, no presente caso, quais sejam rompimento de obstáculo escalada e concurso de agentes, estou convencida de que a presença apenas quantitativa destas causas não são motivação suficiente para que se altere o quantum da pena, sendo necessário que reste constado particularidade que indiquem a necessidade de um maior reprovação da conduta do agente, que não se observa no feito em julgamento (...)”

Com efeito, ao defender valoração negativa à
culpabilidade,
aduz o Ministério Público que esta circunstância mostrou-se acentuada pois o réu “
o apelado Diogo possuía plena consciência de seus atos, pis na companhia de seu comparsa, durante o repouso noturno, escalaram o para raios, destruíram o telhado da loja e adentraram na Loja moda Verão (...) praticou grave delito mesmo sabendo que lhe era exigida conduta diversa
”, de modo que esta circunstância “
a conduta realizada pelo condenado Diogo é grave devendo ser avaliado o grau de reprovação social que o crime e

autor do fato merecem”
(id. 165900868-pg.27).

Sabe-se o aludido vetor judicial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir a valoração de determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado, para somente atribuir carga negativa a esta circunstância se houver um
plus
no modo de agir do condenado, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. [...]”. (HC 417236/SP. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 22/03/2018. DJe 02/04/2018).

No caso, verifica-se que o recorrente se utilizou de argumentos genéricos que não comprovaram grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo, e por isso não pode ser sopesada como vetor de recrudescimento da sanção basilar, por força do princípio do
non bis in idem
.

De igual modo, a moduladora da
conduta social e personalidade
do agente tem de manter-se neutralizada porque argumentos no sentido de que
“observa-se que o réu não só sabia da ilicitude do ato, como faz o crime seu meio de vida como se pode ver dos vários antecedentes criminais (...) Neste ponto, ressalta que, durante o trâmite processual comprovou-se que o réu, na companhia de seu comparsa Francismar subtraíram vários tipos de objeto da Loja Moda Verão, e que este crime não é o único delito patrimonial que o apelado comete (...) ”,
não são idôneos e suficientes para sua aferição. É indispensável que o processo esteja instruído com elementos concretos da índole do réu para que sua personalidade seja analisada negativamente, situação que não ocorre na hipótese.

Também não se pode admitir a valoração depreciativa dos
motivos do crime
tão somente com base na “
total falta de senso de convívio em sociedade, uma vez que o Apelado, aproveita-se do suor de trabalhadores para possuir, de maneira “fácil”, bens materiais, demonstrando, com isso, a sua má índole”
, porquanto lucro fácil é motivo inerente aos crimes contra o patrimônio, e por isso não pode ser considerado como argumento válido para majorar a pena base do réu, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria:

“. (...) O lucro fácil e desonesto é motivação inerente ao crime de furto e não pode ensejar a exasperação da pena-base (...)” (TJ-MG - APR: 10647190006443001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019).

“(...) Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (furto), enquanto delito de cunho patrimonial” (STJ - HC: 542411 MG 2019/0323013-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 05/02/2020).

Portanto, mantém-se
neutra
a aferição das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, personalidade, motivos do crime, e por consequência, mantem-se a fixação do regime semiaberto.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal interposto por
Diogo da Costa Leite Moreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023